Tribunal: TJES
Processo: 5008045-40.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008045-40.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WESLEY TORRES DE OLIVEIRA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 8ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WESLEY TORRES DE OLIVEIRA
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 8a Vara Criminal de Vitória
, que decretou sua prisão preventiva, bem como a sua submissão a regime disciplinar diferenciado, tendo em vista a prática, em tese, dos delitos previstos nos
arts. 33, 35, 40, incs. IV, V e VI, ambos da Lei 11.343/06 e art. 2º, §2º e §4º, da Lei 12.850/13
.

Segundo a inicial, os crimes investigados datam do ano de 2021, não mais havendo contemporaneidade que justifique a submissão do paciente ao RDD.

Além disso, o paciente encontra-se em unidade prisional que não atende aos requisitos do aludido regime disciplinar diferenciado, bem como não apresenta o réu nenhum risco que justifique a imposição de prisão preventiva.

Diante do exposto, requer a defesa a concessão da ordem de habeas corpus, visando a revogação da prisão preventiva decretada ao Paciente, por não estarem presentes os requisitos exigidos pelo art. 312, do CPP, ou, ainda, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319, do CPP).

Não houve pedido liminar.

A autoridade coautora prestou as devidas informações.

A procuradoria de justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

08

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5008045-40.2022.8.08.0000

PACIENTE: WESLEY TORRES DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WESLEY TORRES DE OLIVEIRA
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 8a Vara Criminal de Vitória
, que decretou sua prisão preventiva, bem como a sua submissão a regime disciplinar diferenciado, tendo em vista a prática, em tese, dos delitos previstos nos
arts. 33, 35, 40, incs. IV, V e VI, ambos da Lei 11.343/06 e art. 2º, §2º e §4º, da Lei 12.850/13
.

Segundo a inicial, os crimes investigados datam do ano de 2021, não mais havendo contemporaneidade que justifique a submissão do paciente ao RDD.

Além disso, o paciente encontra-se em unidade prisional que não atende aos requisitos do aludido regime disciplinar diferenciado, bem como não apresenta o réu nenhum risco que justifique a imposição de prisão preventiva.

Diante do exposto, requer a defesa a concessão da ordem de habeas corpus, visando a revogação da prisão preventiva decretada ao Paciente, por não estarem presentes os requisitos exigidos pelo art. 312, do CPP, ou ainda que seja aplicada medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319, do CPP).

Sabe-se que a decretação da prisão preventiva exige a comprovação do
fumus comisso delict
(prova da materialidade e indícios de autoria), aliado aos demais requisitos previstos no art. 312 do CPP.

No caso dos autos, os documentos revelam que o paciente estaria associado com outros 13 (treze) indivíduos com o fim de traficar drogas, cometer homicídios, dentre outros atos, contando a aludida organização com a participação de adolescentes.

Além disso, consta que o paciente possui três condenações criminais definitiva em seu desfavor .

Ainda de acordo com o caderno processual, o ora paciente, mesmo encarcerado, teria continuado a desempenhar as ações criminosas do interior do presídio, emanando ordens aos integrantes da facção da qual faz parte.

A denúncia descreve que tal facção trata-se do Primeiro Comando de Vitória. Especificamente quanto à atuação do ora paciente, narra a peça acusatória que:

- Wesley possui posição de destaque na facção;

- Mesmo preso desde 2013, continua a emitir ordens do interior da prisão por meio de notas e bilhetes privados;

- Nesses bilhetes, Wesley dá ordens para de “proteção” a certos pontos de atuação da facção, bem como orienta as alianças ligadas ao tráfico de drogas.

Verifico que os indícios de autoria e prova da materialidade estão comprovadas por meio da quebra de sigilo telefônico e telemático mencionada na decisão do evento 3196424 .

Outrossim, nota-se que prisão provisória mostra-se necessária como forma de se
resguardar a ordem pública
, haja vista a existência de múltiplas condenações em desfavor do paciente, respondendo ele, ainda, por outras ações penais em curso.

Assim, está presente o perigo gerado pelo estado de liberdade do réu, o qual, aparentemente, tem uma conduta voltada para a prática de delitos.

Não menos importante, a magnitude da organização criminosa da qual - em tese - faz parte, também revela a periculosidade social do agente.

Portanto, justificada a manutenção da prisão provisória, estando presente os requisitos legais do cárcere (art. 313 e 313 do CPP), não havendo que se falar em substituição por medidas cautelares alternativas.

Quanto à determinação do regime disciplinar diferenciado, no caso dos autos, a inclusão do requerente em RDD justifica-se, como visto, devido à alta periculosidade e em razão da influência que exerce sobre a organização Primeiro Comando de Vitória. Conforme já salientado, mesmo segregado, o paciente, em tese, continuou a comandar a facção, conferindo ordens e orientando a forma de atuação dos seus integrantes, motivos estes suficientes para justificar a imposição da medida mais gravosa.

Frise-se, por oportuno, que o fato de o paciente estar
preso provisoriamente
não impede a imposição do RDD, haja vista a redação do art. 52 da LEP, abaixo transcrita:

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o
preso provisório
, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características: (Redação dada pela Lei n° 10.792. de 2003)

I - duração máxima de trezentos e sessenta dias, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie, até o limite de um sexto da pena aplicada; (Incluído pela Lei n° 10.792. de 2003)

II - recolhimento em cela individual; (Incluído pela Lei n° 10.792. de 2003)

III- visitas semanais de duas pessoas, sem contar as crianças, com duração de duas horas; (Incluído pela Lei n° 10.792. de 2003)

IV - o preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol. (Incluído pela Lei n° 10.792. de 2003)

§ 1º O regime disciplinar diferenciado
também poderá abrigar presos provisórios
ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. (Incluído pela Lei n° 10.792. de 2003)

§ 2º Estará igualmente sujeito ao regime disciplinar diferenciado
o preso provisório
ou o condenado sob o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organizações criminosas, quadrilha ou bando. (Incluído pela Lei n° 10.792. de 2003)

Na mesma linha, é o precedente abaixo:

A custódia cautelar, mantida pela sentença de pronúncia, foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, em face da periculosidade do Paciente,
pronunciado
por contratar menor para assassinar as vítimas, por dívidas de tráfico de drogas,
além de preso em regime disciplinar diferenciado sob acusação da prática de outros crimes contra vida relacionados ao comércio ilícito de entorpecentes
. Precedentes. . (HC 213.085/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 04/10/2011)

Quanto à competência do Juízo de conhecimento para a imposição da medida, há precedentes no STJ que orientam a ausência de ilegalidade no ato, pois se trata do julgador que possui contato direto com as provas e, portanto, detém as condições de analisar a necessidade da medida excepcional.

Sobre o tema:

Dessa forma, a interpretação que atribui ao juiz da execução a competência exclusiva para aplicar o RDD cautelar acaba por esvaziar o conteúdo da disposição legal, não se mostrando, a princípio, teleológica e sistematicamente consentânea com o escopo normativo. Em outras palavras, diz-se que,
enquanto não houver prolação da sentença, a competência para a aplicação do regime disciplinar diferenciado cautelar recai sobre o juiz da instrução (conhecimento), até porque é o único magistrado em contato direto com as provas eventualmente ensejadoras da medida excepcional
. [...] Vale ressaltar que, no caso, restou identificado que o paciente, supostamente, continuou exercendo posição de liderança da organização criminosa, inclusive organizando ataques, de dentro da Penitenciária de Segurança Máxima, o que, a princípio, justifica a medida excepcional, como forma de neutralizar os riscos advindos da continuidade delitiva e de seu poder de comando (fls. 19/21 - grifo nosso). Nisso não há evidente constrangimento ilegal, capaz, portanto, de superar o óbice da Súmula 691/STF. (HC n. 763.035, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 26/08/2022.)

Ademais, para a defesa, "i
nquestionável que não foi trazido qualquer fato atual a justificar a inclusão do Paciente em RDD, sendo certo afirmar ainda que a unidade prisional PSMA II não possui as condições necessárias para ser desempenhado o RDD com as regras estipuladas pela letra da lei
”.

A meu ver, a dimensão da organização, a existência de condenações penais prévias e em curso, a captação de cartas que evidenciam a posição de comando por parte do paciente
evidenciam a atualidade e necessidade da medida
.

Não menos importante, não há qualquer prova pré-constituída no sentido de que o PSMA II não possui condições de adaptar a permanência do paciente ao RDD. Inclusive , o STJ entendeu pela legalidade da manutenção de encarcerado no RDD em prisão de segurança máxima deste Estado no já mencionado HC n. 763.035.

Isso posto, sem maiores delongas,
denego a ordem pleiteada
.

É como voto.

08

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PROVISÓRIA. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. JUÍZO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
Quanto à competência do Juízo de conhecimento para a imposição do regime disciplinar diferenciado, há precedentes no STJ que orientam a ausência de ilegalidade no ato, pois se trata do julgador que possui contato direto com as provas e, portanto, detém as condições de analisar a necessidade da medida excepcional. Não menos importante, não há qualquer prova pré-constituída no sentido de que o PSMA II não possui condições de adaptar a permanência do paciente ao RDD. Inclusive , o STJ entendeu pela legalidade da manutenção de encarcerado no RDD em prisão de segurança máxima deste Estado no HC n. 763.035. No caso dos autos, os documentos revelam que o paciente estaria associado com outros 13 (treze) indivíduos com o fim de traficar drogas, cometer homicídios, dentre outros atos, contando a aludida organização com a participação de adolescentes. Além disso, consta que o paciente possui três condenações criminais definitiva em seu desfavor . Ainda de acordo com o caderno processual, o ora paciente, mesmo encarcerado, teria continuado a desempenhar as ações criminosas do interior do presídio, emanando ordens aos integrantes da facção da qual faz parte. Portanto, além de justificado o RDD, também correta a manutenção da prisão preventiva, pois presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.